Tribunal: TJSP
Processo: 1084912-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Indenização – Danos materiais – Sub-rogação pela indenização de segurado – Exercício do direito de regresso – Responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviço que não dispensa a demonstração de nexo de causalidade entre os danos e vício no fornecimento da energia – Situação dos autos onde o chamado 'laudo técnico' é absolutamente insuficiente, posto que genérico – Hipótese de

Ementa:
Indenização – Danos materiais – Sub-rogação pela indenização de segurado – Exercício do direito de regresso – Responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviço que não dispensa a demonstração de nexo de causalidade entre os danos e vício no fornecimento da energia – Situação dos autos onde o chamado 'laudo técnico' é absolutamente insuficiente, posto que genérico – Hipótese de manutenção íntegra da sentença que deu pela improcedência da ação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084912-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA
ELETRICA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado que declara
voto. Acórdão com o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE, vencedor, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencido, JACOB
VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E
SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JACOB VALENTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1084912-74.2018.8.26.0100
APELANTE: AGF BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32412
Indenização
Danos materiais
Sub-rogação pela
indenização de segurado
Exercício do direito de
regresso
Responsabilidade objetiva da Concessionária
de Serviço que não dispensa a demonstração de nexo de
causalidade entre os danos e vício no fornecimento da
energia
Situação dos autos onde o chamado 'laudo
técnico' é absolutamente insuficiente, posto que genérico
Hipótese de manutenção íntegra da sentença que deu pela
improcedência da ação Apelo desprovido.
1- Adota-se o relatório elaborado pelo douto relator sorteado, segundo o qual
cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 247/251 que julgou
improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
que ALLIANZ SEGUROS S/A ajuizou contra ENERGISA - COMPANHIA
NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA, por reconhecer a ausência do nexo causal
entre o dano alegado pela autora e a conduta da ré, condenando a requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Interpôs, a autora, recurso de apelação a fls. 253/260. Aduz a idoneidade do
laudo técnico apresentado, uma vez que elaborado por empresa de confiança da
segurada, distinta da autora. Salienta a inexistência de apresentação de provas pela
apelada a corroborar suas alegações. Ressalta a desnecessidade da realização de perícia
já que a comprovação do dano pode ser feita por profissionais idôneos e autorizados, os
quais merecem credibilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para o
reconhecimento da procedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelo tempestivo e preparado (fls. 261).
Em resposta (fls. 264/299), a ré defende a improcedência dos pedidos. Pontua
que a apelante não logrou êxito a comprovar os fatos deduzidos na inicial. Salienta que
o documento de fls. 49 constitui tela sistêmica sem valor de comprovante de pagamento,
tratando-se de prova unilateral, carece de força probante, tratando-se de prova unilateral.
Ressalta a impossibilidade de realização da prova pericial a qual demonstraria o motivo
dos danos aos aparelhos. Destaca que, sendo uma concessionária de serviços públicos,
está sujeita às normas previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É o relatório do necessário.
2- A despeito do entendimento externado pelo relator sorteado, o caso
concreto não permite que se dê pela procedência da demanda, por absoluta insuficiência
de demonstração de nexo entre conduta da ré e os danos apurados pela autora.
Antes de tudo, insta consignar que a jurisprudência não vem considerando
como insuperável o fato de não ter sido feito pleito administrativo de indenização
diretamente com a concessionária de energia, ocasião em que o consumidor poderia ter
exibido o equipamento danificado para confrontação da requerida.
Entretanto, isso não importa dizer que o fato de não ter preservado os
salvados não tenha dificultado ou até impossibilitado a comprovação do nexo de
causalidade afirmada entre os danos e suposta deficiência no fornecimento de energia
pela ré. Não se perca de vista que o consumidor, ao se dirigir à ré para postular
administrativamente indenização deve exibir o equipamento danificado, propiciando
exame técnico pela concessionária.
Preferindo se valer do contrato de seguro celebrado, sub-roga para a
companhia seguradora seus direitos e deveres, exatamente na proporção existente.
Excepcionalmente, tem sido admitida a substituição da prova técnica por
laudos objetivos, conclusivos, realizados por profissional especializado. Isso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitar que todo e qualquer dano elétrico, tenha ou não advindo de defeito no
fornecimento de energia, seja debitado em prejuízo da ré.
Mesmo que se trate de relação de consumo, passível, inclusive, de justificar
inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor ou a companhia seguradora
sub-rogada traga aos autos ao menos indícios do direito perseguido.
Pois bem. Cumpre anotar que, desde a peça inicial, a autora afirma a
ocorrência de danos em equipamento de seu segurado, do qual teria se sub-rogado nos
direitos, e que os danos teriam decorrido de “oscilação/queda/descarga de energia”
(destaque no original fls. 03).
Diz, textualmente, a fls. 02, que “não houve queda de raios no imóvel
segurado” (destaque no original).
A responsabilidade objetiva da concessionária diz que ela deve responder
pelos danos a que deu causa, independentemente de culpa ou dolo. Mas é indispensável
que se verifique nexo entre sua conduta (o fornecimento de energia) e os danos.
Com a devida vênia de quem possa entender diversamente, o exame dos autos
não permite que se afirme demonstração “de modo fidedigno e convincente que a
queima dos equipamentos derivou de intensa variação na rede elétrica da apelada”.
O “Laudo Técnico” apresentado pela autora se limita à afirmação, feita por
Jairo Cesar Gomes, de 'Lauro Cesar Gomes ME , Eletricista Comercial e Residencial',
de ocorrência de “queda acentuada de energia na rede elétrica do local”, o que, salvo
melhor juízo, não é suficiente para justificar nexo de causalidade entre suposto defeito
no fornecimento de energia e os danos havidos na bomba de poço.
Confira-se:
“Eu Jairo Cesar Gomes estive na propriedade
ESTANCIA SANTA ANA, bairro Ponte Alta de propriedade de
Celso
René
Ramazzini,
Portador
dos
documentos
CPF.907.644.048-49 e RG 9.643.029-12 no dia 06 de agosto de
2016, e constatei que a bomba do poço artesiano não ligava,
verifiquei que houve uma queda acentuada de energia na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica do local” (destaquei fls. 46).
Além desse 'laudo', apenas os documentos de fls. 43/45, comprovando a
substituição da bomba de poço, sem maiores informações sobre a extensão dos danos e
sobre a impossibilidade de reparo.
Sem pretender formalismo excessivo, queda de energia não provoca dano em
equipamento eletrônico; quando muito quando acontece é o retorno com eventual
sobrecarga que pode acarretar a queima do equipamento.
Em consulta à rede mundial de computadores (internet) se encontra o site
'forum da construção.com.br', que traz informações sobre eletricidade.
Confira-se:
http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=28&Cod=1858
“Subtensões:
Também conhecidas como quedas de tensão, as
subtensões são diminuições por curto período de tempo dos
níveis de tensão.
Este tipo de problema é o mais comum abrangendo
mais de 85% de todos os tipos de problemas de energia elétrica.
Normalmente as subtensões são causadas pelas
exigências de energia na inicialização de equipamentos
elétricos
tais
como
máquinas,
elevadores,
motores,
compressores, ar condicionados, etc. Estes equipamentos, ao
serem ligados, consomem grande quantidade de energia,
provocando a queda de tensão por curtos espaços de tempo.
Em dias quentes, principalmente na época de verão,
quando sistemas de ar condicionados atingem seus picos de uso
ou nos horários do início da noite quando a maioria dos
chuveiros elétricos estão ligados, são os momentos mais
prováveis da ocorrência de subtensões.
Efeitos causados:
Uma queda de tensão pode drenar a energia que um
computador necessita para funcionar e causar diversos
problemas, como por exemplo congelamentos do sistema, panes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inesperadas
resultando
em perda de dados, arquivos
corrompidos ou comprometimento de uma determinada parte do
computador”.
...
“Pico de Tensão:
Aumento de tensão, instantânea. Normalmente
causado por um raio que caiu próximo a sua instalação ou pela
própria empresa de energia elétrica, quando esta retorna com o
fornecimento após uma interrupção de energia.
Um pico de energia pode penetrar em equipamentos
eletrônicos através da linha de energia elétrica AC, conexões de
rede, linhas seriais ou telefônicas e danificar ou destruir
completamente seus componentes.
Efeitos causados:
Danos catastróficos ao equipamento com queima de
partes, perda de dados”.
O site dá ênfase aos equipamentos de informática, mas o raciocínio serve para
os demais.
Além disso, ainda que, “ad argumentandum”, o 'laudo técnico' tivesse
constatado aumento (e não queda) no fornecimento, isso também não asseguraria
responsabilidade da ré, na medida em que, em tese, o 'pico de tensão' poderia ter sido
causado, v.g., por defeito nas instalações internas do consumidor, ou, em situações
extremas, em ligação do equipamento em tensão 220v ao invés de 110v, ou ainda por
curto-circuito ocasionado por diversas variantes.
Em resumo, a autora, ao não preservar os salvados, atrai para si o ônus de
demonstrar de forma inequívoca a existência de nexo, do que, ao menos neste feito, não
cuidou.
Por isso é que, com a devida vênia do relator sorteado, nega-se provimento
ao apelo.
JACOB VALENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084912-74.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Nacional de Energia Eletrica
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 02274
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pelo digno Relator vencedor, o meu voto é direcionado no sentido inverso, para
reconhecer a procedência do pedido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 247/251) da D. Juíza da 32a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, cujo relatório ora se adota, que
julgou improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
que
ALLIANZ
SEGUROS
S/A
ajuizou
contra
ENERGISA
-
COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA, por reconhecer a ausência
do nexo causal entre o dano alegado pela autora e a conduta da ré, condenando a
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Interpôs a autora recurso de apelação a fls.
253/260. Aduz a idoneidade do laudo técnico apresentado, uma vez que elaborado por
empresa de confiança da segurada, distinta da autora. Salienta a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de provas pela apelada a corroborar suas alegações. Ressalta a
desnecessidade da realização de perícia já que a comprovação do dano pode ser feita por
profissionais idôneos e autorizados, os quais merecem credibilidade. Por fim, requer o
provimento do recurso para o reconhecimento da procedência da demanda.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 261).
Em resposta (fls. 264/299), a ré defende a
improcedência dos pedidos. Pontua que a apelante não logrou êxito a comprovar os
fatos deduzidos na inicial. Salienta que o documento de fls. 49 trata-se de tela sistêmica
sem valor de comprovante de pagamento, tratando-se de prova unilateral, carece de
força probante, tratando-se de prova unilateral. Ressalta a impossibilidade de realização
da prova pericial a qual demonstraria o motivo dos danos aos aparelhos. Destaca que,
sendo uma concessionária de serviços públicos, está sujeita às normas previstas na
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É o relatório.
2. Recebo o presente apelo em seus regulares
efeitos, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
O recurso merece acolhimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valor pago a seu segurado, “Celso Rene Ramazzini”, referente a
indenização de equipamento danificado devido a oscilação de tensão proveniente da
rede de distribuição de energia.
De início, verifica-se que comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls. 233), assume a apelante a posição de
consumidora, sub-rogando-se em todos os direitos e deveres daquele.
O artigo 349 do Código Civil assim
prescreve: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiadores.”
Outrossim, de conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...).”
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO -
Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de
descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de
energia - Ação julgada procedente - Insurgência da ré -
Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se
estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus
segurados Arts. 349 e 786, “caput”, do CC - Responsabilidade
da ré que é objetiva, com assunção dos riscos da atividade que
desenvolve - Exegese no art. 37, § 6o, da CF - A teor do que
prescreve o art. 786, do CC, após o pagamento da indenização,
a Seguradora subroga-se nos direitos do Segurado, podendo,
inclusive, voltar-se contra o causador do dano - Oscilação e
descarga elétrica que constituem eventos previsíveis e evitáveis
por meio de investimentos adequados, que não configuram
força maior ou caso fortuito - Nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
devidamente demonstrado - Juros de mora - Termo inicial -
Desde a data da citação - Sucumbência corretamente fixada -
Sentença mantida - Recurso parcialmente provido apenas para
fixar a incidência dos juros da citação." (g.n)
(Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068, Rel. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 21/03/2020,
TJSP)
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte. (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, j. em 28/06/2019, 24a Câmara de Direito Privado,
TJSP)
Adicionalmente, não se pode olvidar que a
própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
Em que pese o entendimento exarado na r.
decisão recorrida, pelo conjunto comprobatório juntado aos autos, pertinente ao
relatório de regulação de sinistro, orçamentos e laudo técnico elaborado por empresa
distinta da autora que não se denota qualquer indício de parcialidade em sua conclusão,
restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos equipamentos
derivou de intensa variação na rede elétrica da apelada.
Vale ressaltar que até mesmo a resolução
414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos procedimentos para
ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II deste
dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o
mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo. (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se precedentes desse E. Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
"ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva -
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que o
dano foi ocasionado por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, caberia a apelada demonstrar,
de forma inequívoca, excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não o fez.
Por fim, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, o
meu VOTO é pelo PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença, julgar
procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 4.122,00 (quatro
mil, cento e vinte e dois reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da data da citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, como disposto
no § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
136CFD77
8
15
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1391F8FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1084912-74.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.